Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-69.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINSTRAÇÃO DE IMÓVEIS. IMOBILIÁRIA. DOCUMENTOS. INSUFICIENTES. VALORES. CONDENAÇÃO.

1. A ação de prestação de contas constitui procedimento especial que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor

2. O artigo 917 do Código de Processo Civil prevê que “as contas, assim do autor como do réu, serão apresentadas em forma mercantil, especificando-se as receitas e a aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os documentos justificativos”.

3. Não prestadas as contas de forma idônea, com documentos justificados conforme determina a lei, impõe-se à imobiliária ré a obrigação de pagar ao autor/locador os valores recebidos de alugueis e outros encargos.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.